Tribunal: TCU
Processo: 028.375/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7884/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com o parecer emitido pelo MP/TCU nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto, motivado pelo falecimento dos beneficiários. 1. Processo TC- Processo 028.375/2019-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Amaury Dutra (XXX.062.447-XX); Apolinario Palhano Galvão (XXX.977.254-XX); Bartolomeu Ramos da Silva (XXX.904.607-XX); Carlos Tertuliano Bezerra (XXX.842.157-XX); Geu Evangelista Siqueira (XXX.232.797-XX); Ignacio Pereira de Souza (XXX.403.707-XX); Joselito Ferreira dos Santos (XXX.794.637-XX); Júlio Saldanha (XXX.211.237-XX); Luiz Freitas Fernandes (XXX.044.797-XX); Wander Lorete Navega (XXX.389.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.